Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-58.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE SCHWAAB - CPF: 804.879.471-34 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000399-58.2023.8.11.0055

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

LUCIANE SCHWAAB

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. E-COMMERCE. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LUCIANE SCHWAAB postula declaração de inexistência do débito total de R$ 201,01 (duzentos e um reais e um centavo) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente sustenta não ter vínculo com a empresa Recorrida, sem que tenha realizado qualquer dívida com a empresa.

3.
Pois bem, em contestação a Recorrida trouxe aos autos documentos comprobatórios de compras realizados pelo Recorrente na plataforma Mercado Livre e realizou o pagamento parcelado por meio de boleto bancário.

4.
A Recorrida comprova que houve várias compras efetuadas pelo Recorrente, sendo a última no valor de R$ 201,01 que não foi adimplida.

5.
No mesmo sentido, a Recorrida comprova o cadastro efetuado pela parte Recorrente na plataforma, demonstrando cabalmente a existência de relação jurídica, bem como a existência de dívida que não foi quitada.

6.
Logo,
o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

7.
Improcedência da ação é medida impositiva.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023